Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008347-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.341.859/0001-64 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENCARGOS REGULARES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando a empresa ré ao pagamento de valor decorrente de inadimplemento contratual relacionado a renegociação de crédito bancário.

2.

A parte apelante sustentou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial. No mérito, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, a aplicação do CDC à relação contratual e a revisão de encargos bancários supostamente abusivos.

3.

A sentença rejeitou as preliminares, indeferiu o pedido de justiça gratuita e acolheu integralmente os pedidos do autor. A gratuidade foi deferida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica em situação de vulnerabilidade financeira; e (iii) saber se é aplicável o CDC e se há abusividade nos encargos cobrados no contrato bancário firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa foi corretamente afastada. A controvérsia envolve matéria de direito, sendo suficiente a documentação juntada para o julgamento da causa. A capitalização de juros e os encargos cobrados podem ser verificados a partir da análise contratual e legal.

4.

Quanto à gratuidade de justiça, restou demonstrada a situação de excepcional vulnerabilidade econômica da pessoa jurídica, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão do benefício, nos termos da Súmula 481 do STJ.

5.

A aplicação do CDC foi corretamente afastada, pois a operação bancária destinou-se a obtenção de capital de giro, sem comprovação de vulnerabilidade jurídica, técnica ou econômica da empresa.

6.

A pactuação da capitalização de juros encontra-se expressa no contrato, conforme entendimento das Súmulas 539 e 541 do STJ. Os encargos moratórios aplicados são compatíveis com os limites legais e jurisprudenciais. O cálculo unilateral apresentado pela parte ré não possui presunção de veracidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível provida em parte, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à parte apelante.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, e a documentação constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado da lide. 2. É cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica que demonstra situação excepcional de vulnerabilidade financeira. 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins empresariais. 4. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa de capitalização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 355, inc. I; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 6o, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Transprata Transportes Pesados e Construções Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco S.A., condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 512.534,86, decorrente de inadimplemento contratual relacionado à renegociação de crédito na modalidade eletrônica, no valor de R$ 450.961,28.

Nas razões recursais, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi facultada a produção de provas, em especial a realização de perícia contábil, antes do julgamento antecipado da lide. Alega, com isso, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da não surpresa.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada por três fundamentos principais: primeiro, o indevido indeferimento do pedido de justiça gratuita, pois demonstraria situação de dificuldade financeira; segundo, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com a instituição financeira, com pedido de inversão do ônus da prova; e terceiro, a existência de cláusulas contratuais abusivas, com capitalização de juros sem expressa pactuação e cobrança de encargos moratórios excessivos. Apresenta, ainda, cálculo unilateral apontando valor incontroverso inferior ao cobrado, pleiteando, ao final, a revisão do contrato.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença. Sustenta que o julgamento antecipado da lide se deu de forma regular, diante da suficiência dos documentos juntados e da natureza eminentemente jurídica da controvérsia. Afirma que a apelante não comprovou hipossuficiência financeira, não fazendo jus à gratuidade, e que a relação contratual, por envolver empresa que buscava capital de giro, não se caracteriza como de consumo. Defende, ainda, a regularidade dos encargos cobrados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi deferida à apelante a gratuidade da justiça à apelante em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminares

Gratuidade de justiça

Inicialmente, registro que já foi apreciada e deferida a gratuidade de justiça à apelante por decisão interlocutória proferida neste gabinete (id. 337158879), após análise detida da documentação juntada aos autos.

A documentação apresentada revelou: (i) balanço patrimonial indicando patrimônio líquido de R$ 650 mil, mas com elevado grau de endividamento e baixa liquidez corrente; (ii) extratos bancários demonstrando sucessivas devoluções de cheques por insuficiência de fundos e oscilações severas nos saldos; (iii) passivo tributário consolidado superior a R$ 1,5 milhão em dívida ativa, com dezenas de inscrições em fase de execução fiscal; e (iv) fluxo de caixa evidenciando resultado operacional modesto.

Tal cenário configura situação excepcional de vulnerabilidade financeira que autoriza a concessão do benefício mesmo à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
."

A demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade das atividades essenciais da empresa satisfaz o parâmetro legal exigido.

Portanto, reforma-se a sentença neste ponto, para conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante.

Cerceamento de defesa

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhimento. O juízo de origem, com base no art. 355, I, do CPC, julgou antecipadamente a lide por reconhecer a desnecessidade de produção de outras provas, dada a suficiência documental existente nos autos. Com efeito, a controvérsia é essencialmente de direito, envolvendo a validade de cláusulas contratuais bancárias, cuja interpretação não demanda prova técnica especializada.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à sua conformidade com o ordenamento jurídico, tratando-se, portanto, de matéria eminentemente de direito.

Os documentos que instruíram a inicial, notadamente a Confirmação de Liberação de Crédito Negociado (id. 143363917) e o Demonstrativo do Débito (id. 143363919), são suficientes para a análise da legalidade dos encargos aplicados, permitindo plena cognição da causa.

A análise da legalidade da capitalização de juros, por exemplo, decorre da simples verificação matemática das taxas mensal e anual previstas no contrato, conforme pacificado pelas Súmulas 539 e 541 do STJ, dispensando perícia contábil complexa.

A aferição da existência de "expressa pactuação" é questão de interpretação jurídica, e não de cálculo técnico que demande perito.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

III- MÉRITO

Delimita-se a controvérsia recursal à análise da legalidade dos encargos contratuais aplicados ao contrato bancário discutido, bem como à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ao pedido de concessão da justiça gratuita.

Na origem, o Banco Bradesco S.A. ajuizou Ação Ordinária de Cobrança contra a empresa Transprata Transportes Pesados e Construções Ltda, alegando inadimplemento de contrato de financiamento eletrônico no valor de R$ 450.961,28, cujo crédito foi disponibilizado na conta corrente da ré. Diante do não pagamento, a dívida teria alcançado o valor de R$ 512.534,86. A instituição bancária juntou documentos comprobatórios da contratação e do saldo devedor, requerendo a condenação ao pagamento do valor integral, com encargos contratuais e honorários advocatícios.

A parte ré, ora apelante, apresentou contestação, pleiteando a gratuidade da justiça, arguindo inépcia da inicial pela ausência de documentos indispensáveis e defendendo a aplicação do CDC, com revisão dos encargos contratuais por alegada abusividade. A sentença rejeitou as preliminares, afastou a aplicação do CDC e julgou procedente o pedido do banco.

Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

No mérito, a apelante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pleiteia a inversão do ônus da prova. Todavia, também nesse aspecto razão não lhe assiste.

Conforme corretamente assentado na sentença, o contrato de financiamento objeto da demanda foi celebrado por pessoa jurídica para fins de capital de giro, com finalidade empresarial. Nessa hipótese, aplica-se a teoria finalista mitigada, segundo a qual a pessoa jurídica somente será considerada consumidora quando demonstrar vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não se verifica nos autos. Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4 . Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6o, inc. VIII, do CDC).” (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

O crédito obtido serviu como insumo à atividade empresarial da apelante, e não para uso próprio como destinatária final, afastando-se, portanto, a relação de consumo. Assim, é inaplicável o CDC, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova.

Da suposta abusividade dos encargos

Por fim, a apelante sustenta a ocorrência de cláusulas abusivas, destacando: (a) capitalização de juros sem pactuação expressa, (b) encargos moratórios excessivos e (c) excesso de cobrança no valor final da dívida.

A apelante sustenta que a capitalização de juros não foi expressamente pactuada, violando a Súmula 539 do STJ.

A tese não resiste à análise dos autos. A Confirmação de Liberação de Crédito Negociado (id. 143363917) informa, de maneira clara e inequívoca: Taxa de juros efetiva mensal: 1,63%; Taxa de juros efetiva anual: 21,44%.

Uma simples operação matemática demonstra que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, por si só, configura a pactuação expressa da capitalização de juros, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ:

Súmula 539/STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Em relação aos encargos moratórios (juros de 1% ao mês e multa de 2%), a sentença foi precisa ao destacar que os valores aplicados são compatíveis com a jurisprudência e com os limites contratuais, não havendo desproporção ou onerosidade excessiva.

Quanto ao excesso de cobrança, o cálculo unilateral apresentado pela ré não possui presunção de veracidade e não tem força suficiente para infirmar os demonstrativos apresentados pela instituição financeira, lastreados em documentos hábeis e idôneos.

Diante disso, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança dos valores exigidos, não há motivos para acolhimento do recurso.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante Transprata Transportes Pesados e Construções Ltda, nos termos da fundamentação, mantendo integralmente a sentença nos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026